Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio do sistema Sniper, sob o fundamento de que consultas anteriores realizadas pelos sistemas InfoJud, SisbaJud e Renajud restaram infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de utilização do sistema Sniper para localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A implementação do sistema Sniper, como ferramenta tecnológica voltada à investigação patrimonial, justifica sua utilização na tentativa de localização de ativos, especialmente diante da ausência de êxito nas pesquisas anteriores realizadas pelos sistemas InfoJud, SisbaJud e RenaJud.
4. A efetividade da execução, conforme os arts. 4o, 6o, 797, caput, 835, I, e 854, caput, do CPC, e o art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, impõe a adoção de medidas que viabilizem a satisfação do crédito, sendo legítima a cooperação do juízo na realização da pesquisa patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 797, caput; art. 835, inc. I; art. 854, caput.
Jurisprudência relevante citada: JDFT, AGI, 0751036-34.2024.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 30.05.2025. TJDFT, AGI, 0705137-47.2023.8.07.0000, Rel(a). VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, p. 05.05.2023.